Tribunal: STF
Processo: HC 186549
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carla Graciele Baroni, advogada, em benefício de Wesley Ribeiro Magalhães, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 19.5.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 580.171:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLEY RIBEIRO MAGALHAES contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem no HC n.º 2072350-54.2020.8.26.0000.
    Do que se tem dos autos, o Paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de drogas. No curso da execução penal, foi progredido ao regime semiaberto.
    Devido à pandemia de Covid-19, foi pleiteada a antecipação da progressão ao regime aberto. O Juízo das Execuções Criminais indeferiu o pedido. 
    Inconformada, a Defesa impetrou prévio habeas corpus perante o Tribunal de origem, cuja ordem foi denegada em acórdão de seguinte ementa (fl. 210):
    ‘Habeas Corpus. Pleito de progressão antecipada do regime de cumprimento de pena ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. Cumprimento de pena em regime semiaberto. Inteligência do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP e art. 5º, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Nada de teratológico existe. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.’
    Neste writ, a Impetrante destaca os riscos de contaminação pelo novo coronavírus na esfera do sistema carcerário.
    Requer, em liminar e no mérito, a antecipação da progressão ao regime aberto ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar”. 
    Ao indeferir a medida liminar, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que o paciente está cumprindo pena no regime semiaberto, não teria sido demonstrado que estar “acometido de doença grave ou em estado de saúde que inviabilize o tratamento no ambiente carcerário” e que o estabelecimento prisional onde está custodiado tem “adotado medidas profíláticas para evitar o contágio”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Argumenta que a “Digníssima Ministra do Superior Tribunal de Justiça desconsiderou por completo o pleito do paciente, tanto é que a Ministra afirma: ‘não havia demonstrado que se encontrava acometido de doença grave ou em estado de saúde que inviabilize o tratamento no ambiente carcerário’, ora, (…) em que pese o r. entendimento da Ministra do Superior, não é crível considerar que apenas as pessoas do grupo de risco são vulneráveis a doença. Aliás, todos estão!
    Ainda que haja notícias que pessoas fora do grupo têm sofrido com a doença e algumas vezes vítima do coronavírus. Assim, não podemos olvidar que o reeducando, teve seus direitos maculados, devido a pandemia”.
    Sustenta contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal e à Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Assevera que “todo o remédio impetrado gira em torno da situação do ambiente carcerário, há notícias sim, de que o ambiente está precário, passível de contaminação pelo coronavírus, tanto é verdade que fora juntado declaração de testemunha, no qual é um preso, que confirma a situação do presídio, ainda, é notório que a rebelião que ocorreu no mês de março alterou as estruturas do estabelecimento prisional. (…) Portanto, há risco da saúde e da vida do paciente, que, inclusive, sua progressão para o regime aberto está próximo, no mês de Outubro de 2020, FALTANDO APENAS 4 (QUATRO) MESES, sem contar na remição, que ainda não houve a entrega pela administração do presídio para atestar os dias remidos pelo estudo e trabalho”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer, digne-se Vossa Excelência a conceder a ORDEM DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME ao paciente para o REGIME ABERTO, em caráter URGENTE (…). Subsidiariamente, superado o entendimento da autorização da progressão em regime aberto, por Vossa Excelência, requer digne-se a CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, de forma temporária, com isolamento social até que se restabeleça a saúde pública devido ao covid-19, de acordo com a mesma recomendação nº. 62 do CNJ, em seu Art. 5º, III, diante da situação atual de pandemia e as condições precárias do presídio em que se encontra”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao indeferir o pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ da Comarca de Sorocaba/SP afirmou:
    “(...) a Recomendação nº 62, do CNJ, orienta os juízes com competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos – o que não representa de determinações que devem ser cumpridas sem a análise do caso concreto, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco.
    A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. (…)
    No caso destes autos, nenhuma outra notícia há de concreto que a condição de saúde do executado esteja comprometida (ao menos não fora juntado nenhum documento idôneo a comprovar isso) ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo (fora das unidades também existe o perigo potencial de contágio), cabendo destacar que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício, baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde.
    Importante, nesse ponto, destacar que a unidade prisional custodiante já adotou medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme informações da SAP estão suspensas as visitas aos presos, foi imposto maior rigor na higienização das celas, foi realizada triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de casos suspeitos e quarentena os novos ingressados no sistema prisional). Isso sem contar que as penitenciárias, em muitos casos, têm condições de fornecer o primeiro atendimento médico ao sentenciado, e por vezes de forma melhor e mais rápido que aquele fornecido aos cidadãos soltos, que estão desamparados nas filas dos hospitais públicos. (...)
    Além disso, ressalto que este juízo, já antes da atual pandemia, proferiu inúmeras decisões que resultaram na soltura de presos comprovadamente doentes, concedendo-lhes licença especial para tratamento de saúde – o que não hesitaria em fazê-lo neste caso também, se fosse cabalmente demonstrada a necessidade, o que não ocorreu. (…)
    Consigno, por fim, que o advento de circunstâncias concretas que alterem o estado de saúde do sentenciado, frise-se: até agora inexistentes, ensejará a adoção das medidas cabíveis por parte da Direção Prisional e a reavaliação deste Juízo”.
    Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2072350-54.2020.8.26.0000 e manter essa decisão, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “(...) Em que pese as argumentações da d. Defesa, não é caso de concessão de prisão domiciliar ao paciente em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19), sendo que não há que se falar em constrangimento ilegal.
    Anote-se que o paciente cumpre pena em regime semiaberto e o art. 117 da Lei de Execução Penal é claro ao exigir o regime aberto para a benesse (…).
    Como já dito, não há provas de que o paciente esteja acometido de qualquer enfermidade que justifique seu enquadramento como sendo do grupo de risco, tampouco ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade onde cumpre pena. (…)
    Ressalte-se que a Secretaria de Administração Penitenciária SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas unidades prisionais do Estado”.
    6. Anoto que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir não se ter demonstrado que o paciente pertenceria ao grupo de risco, nem que o local onde está custodiado deixaria de oferecer condições de proteção aos encarceradas.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados, estando a questão da possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia para ser decidida após a complementação da instrução da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. A decisão liminar e precária proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora